Tribunal: STF
Processo: HC 92753
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. 
   TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE 
   DELITIVA. RECONHECIMENTO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
   IMPOSSIBILIDADE.
1.	A jurisprudência desta Corte fixou-se no 
   sentido de que "[o] trancamento de ação penal, por via de habeas 
   corpus, é medida excepcional, que somente pode ser concretizada 
   quando o fato narrado evidentemente não constituir crime, estiver 
   extinta a punibilidade, for manifesta a ilegitimidade de parte ou 
   faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação penal" 
   [HC n. 92.921, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 
   25.9.08].
2.	A aferição das condições de tempo, lugar e maneira 
   de execução a fim de aplicar-se a continuidade delitiva demanda 
   aprofundado reexame de fatos e provas.
3.	Não configura 
   constrangimento ilegal a instauração de procedimento criminal a 
   fim de apurar fatos que, em tese, caracterizam crimes. Eventual 
   continuidade delitiva poderá ser comprovada no curso da ação 
   penal
	Ordem denegada.